Tribunal: TJPA
Processo: 0042504-17.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0042504-17.2015.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS OU DE INCAPACIDADE FUNCIONAL PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. INSUMO ESSENCIAL À SAÚDE E VIDA DIGNA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em síntese, a demanda foi ajuizada para garantir o fornecimento de fraldas descartáveis aos portadores de necessidades especiais ou de incapacidade funcional permanente ou temporária, em decorrência das diversas reclamações no âmbito do órgão acusar, no sentido da ausência de fornecimento regular dos insumos requeridos, destacando que só era obtido o fornecimento do objeto em questão após o ingresso de demanda judicial.

2. No que se refere à alegação de ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa em razão da ausência de oitiva das partes entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque no caso concreto observa-se que o Juízo singular proferiu decisão aduzindo a ausência de necessidade de produção de outras provas nos autos, entendendo que o feito estaria apto ao julgamento, bem como determinou a intimação das partes para ciência, contudo, os recorrentes sequer impugnaram a decisão proferida. Além disso, para a configuração da nulidade pretendida seria essencial a demonstração de prejuízo à parte que arguiu a referida nulidade, o que não se deu no caso concreto.

3.
Em relação à alegação de o município já fornece o serviço pretendido por intermédio da farmácia popular, importante asseverar que o referido programa possibilita a
aquisição de medicamentos a baixo custo o que repercute em melhoria das condições de saúde da população-alvo, porém, existe um valor financeiro a ser adimplido pelos usuários do programa. Por isso, não se trata de serviço que atende ao objeto da presente ação.

4. Relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva dos entes fazendários municipal e estadual, à medida que junto à União e Distrito Federal, possuem responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

5. Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

6. E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

ACORDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento e, em remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
E
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e o
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, proferida nos autos da Ação Civil Pública (proc. 0042504-17.2015.8.14.0006) proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese, a demanda foi ajuizada
para garantir o fornecimento de fraldas descartáveis aos portadores de necessidades especiais ou de incapacidade funcional permanente ou temporária, em decorrência das diversas reclamações no âmbito do órgão acusar, no sentido da ausência de fornecimento regular dos insumos requeridos, destacando que só era obtido o fornecimento do objeto em questão após o ingresso de demanda judicial.

Foi determinada a notificação do ente municipal para manifestação, por analogia ao art.2º da Lei nº 8437/92, entretanto, decorrido o prazo concedido, o requerido apenas apresentou pedido de dilação de prazo.

O pedido de tutela antecipada não foi deferido, sob o entendimento do juízo, à época, da ausência dos requisitos exigidos pelo art. 273 do CPC/73.

O Requerido Município de Ananindeua apresentou contestação na qual aduziu, preliminarmente, ilegitimidade ativa e legitimidade passiva ad causam. No mérito, defende que não houve agressão ao direito fundamental da saúde, sob a alegação de que o fornecimento de fraldas não é dever do Sistema Único de Saúde – SUS; sustentando, por fim, que o município possui apenas a responsabilidade suplementar em relação ao caso, por razões de competência legislativa, organização do atendimento à saúde e orçamentárias.

Por sua vez, às fls. 60/84, o Requerido Estado do Pará contestou a ação, aduzindo preliminarmente, incompetência do Juízo, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, arguiu a impossibilidade da criação de programa de dispensação de fraldas especificamente para o Município demandado, em razão da existência de programa nacional.

Em réplica, o Requerente manifestou-se pelo não acolhimento das alegações do requerido, pugnando pelo prosseguimento do feito e a procedência da ação.

Foi proferida sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que o Município de Ananindeua e o Estado do Pará providenciem a implantação de Programa de Dispensação de Fraldas Descartáveis aos Portadores de Necessidades Especiais ou de incapacidade funcional permanente ou temporária, que por prescrição médica ou de profissional de saúde, necessitem fazer o uso de fraldas descartáveis.

Em suas razões recursais o município suscita o seguinte: nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, assim como em função da vedação de decisão surpresa; nulidade da sentença por ausência de laudo técnico; arguiu que já existe um programa de Farmácia Popular implantado em conjunto ao Município de Belém.

Já o Estado do Pará
interpôs, igualmente, Recurso de Apelação arguindo
o interesse da
União na causa, o que torna a Justiça Estadual incompetente. Ademais, utilizou o mesmo argumento do Município de Ananindeua em relação à existência de um programa de distribuição de fraldas descartáveis através da Farmácia Popular. Assim, pede a anulação da sentença proferida.

O Ministério Público ofereceu contrarrazões requerendo primeiramente o improvimento dos presentes recursos alegando que o fornecimento feito pelo programa Farmácia Popular não ocorre de maneira gratuita, sendo o paciente obrigado a pagar um percentual da fralda, ademais requereu a manutenção dos termos da sentença.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimentos dos recursos e, em remessa necessária, a manutenção da sentença.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Sentença submetida à remessa necessária. Recebo os recursos vez que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Conforme relatado acima, o recorrente aduziu: a nulidade da sentença por ofensa ao contraditório, assim como em função da vedação de decisão surpresa; nulidade da sentença por ausência de laudo técnico; arguiu que já existe um programa de Farmácia Popular implantado em conjunto ao Município de Belém.

PRELIMINARES DE NULIDADE.

No que se refere à alegação de ofensa ao contraditório e ao princípio da vedação à decisão surpresa em razão da ausência de oitiva das partes entendo que não assiste razão ao recorrente. Isso porque no caso concreto observa-se que o Juízo singular proferiu decisão aduzindo a ausência de necessidade de produção de outras provas nos autos, entendendo que o feito estaria apto ao julgamento, bem como determinou a intimação das partes para ciência, contudo, os recorrentes sequer impugnaram a decisão proferida.

Além disso, para a configuração da nulidade pretendida
seria essencial a demonstração de prejuízo à parte que arguiu a referida nulidade, o que não se deu no caso concreto. Esse entendimento está em consonância com o princípio do “pas de nullité sans grief”, segundo o qual:

“
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. PREJUÍZO SOFRIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. APELO DESPROVIDO. I - Nos termos do artigo 232 do Código de Processo Civil-73, a citação por edital tinha como requisitos, dentre outras regras ali estabelecidas, a afixação do edital, na sede do juízo, certificada pelo escrivão; e a publicação do edital no prazo máximo de quinze (15) dias, uma vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local, onde houver. II -
O sistema de nulidades adotado pelo antigo Código de Processo Civil e mantido pelo atual diploma é regido pelo princípio pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo
. III - No caso vertente, a apelante alega de maneira genérica a nulidade da citação por edital, sem apontar nenhum prejuízo eventualmente sofrido, razão pela qual fica mantida a r. sentença recorrida. IV - Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00082967320104036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, Data de Julgamento: 05/09/2018, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018).
”

Além do que, se o magistrado entendeu que o feito estava apto ao julgamento, tendo formado seu livre convencimento motivado, a partir dos elementos contidos no feito, sendo, por isso, desnecessária a produção de provas diversas das contidas nos autos.

Ante o exposto, deixo de acolher a preliminar de nulidade da sentença por suposta ofensa a ampla defesa e ao princípio da não surpresa.

Além disso, o apelante suscita nulidade processual em razão de ausência de laudo médico, com base no disposto no art. 19-Q e art. 19-R da Lei n. 8.080/1990, porém, os dispositivos legais não mencionam a exigência daquele, de modo que apenas estabelecem como se dá a
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica
, ao passo que em momento algum estabelecem a exigência do referido laudo.

Assim, merece ser afastada a segundo preliminar de nulidade.

DO MÉRITO.

Em relação à alegação de o município já fornece o serviço pretendido por intermédio da farmácia popular, importante asseverar que o referido programa possibilita a
aquisição de medicamentos a baixo custo o que repercute em melhoria das condições de saúde da população-alvo, porém, existe um valor financeiro a ser adimplido pelos usuários do programa. Por isso, não se trata de serviço que atende ao objeto da presente ação.

Pelo exposto, entendo devido o desprovimento do recurso interposto pelo Município de Ananindeua.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões recursais o Estado do Pará suscitou o interesse da
União na causa, o que torna a Justiça Estadual incompetente. Ademais, utilizou o mesmo argumento do Município de Ananindeua em relação à existência de um programa de distribuição de fraldas descartáveis através da Farmácia Popular. Assim, pede a anulação da sentença proferida.

Porém,
de acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é tida como direito de todos e dever do Estado (art. 196). Por via de consequência, é obrigação do Estado, no sentido genérico (
União, Estados, Distrito Federal e Municípios
), assegurar a todos, principalmente às pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso à medicação, insumos e procedimentos necessários à garantia da saúde.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência.

Nesse sentido, relevante destacar o acerto do Juízo de primeiro grau ao fixar a legitimidade passiva dos entes fazendários municipal e estadual, à medida que junto à União e Distrito Federal, possuem responsabilidade solidária, tendo como dever constitucional o fornecimento de saúde ao cidadão.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO - CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO, DO ESTADO E DA UNIÃO. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL.
1
. Incumbe ao Município, aos Estados e à União, solidariamente, fornecer tratamento médico aos cidadãos, o que inclui todos os medicamentos necessários para tratar suas enfermidades.

2. Ainda que o procedimento prescrito não esteja previsto nas listas do Estado, é dever do ente público fornecê-lo, bastando, para a constatação de sua necessidade, o atestado emitido pelo médico que acompanha o tratamento da autora. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70058994450, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 30/04/2014).”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO MÉDICO
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
Precedentes: AI 822.882-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/8/2014, e ARE 803.274-AgR, Rel. Min. Teroi Zavascki, Segunda Turma, DJe 28/5/2014. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou, in verbis: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM UTI TRATAMENTO MÉDICO  RECUSA  IMPOSSIBILIDADE  DIREITO SUBJETIVO PÚBLICO. 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (STF.
ARE 815854 MG. Primeira Turma. Relator: Min. LUIZ FUX. Publicação: 24-09-2014
).”

Por isso, não merece acolhimento a alegação de incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito.

Em relação à alegação de que o serviço seria disponibilizado por intermédio da farmácia popular, conforme destacado acima, importante fazer referência que o referido Programa fornece produtos de baixo custo, mas não de forma gratuita, ao passo que para famílias em condição de hipossuficiência financeira, a compra de medicamentos e insumos, mesmo que a preço reduzido, pode colocar em risco o seu sustento e de seus familiares de forma digna.

Nesse sentido é o parecer ministerial:

“Por fim, também não deve prosperar o argumento de que o fornecimento já é feito pelo Programa Farmácia Popular do Brasil pois o programa não fornece fraldas de maneira gratuita, o paciente acaba pagando uma parcela do produto. Com isso, se observa diferença entre o programa e o que é proposto pelo agravado, que pleiteou a distribuição gratuita de fraldas.”

Ademais, relevante destacar que argumentos como a ausência de dotação orçamentária não podem servir de justificativa para o não fornecimento do tratamento em tela, haja vista que é dever do Estado fornecer tutela à saúde, nos termos do art. 196 da CF, sendo direito fundamental que integra o mínimo existência necessário ao indivíduo, não podendo se falar em discricionariedade do gestor público em cumprir ou não o mandamento constitucional.

E mais, não custa relembrar que o princípio da proibição do retrocesso impede o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à saúde), não podendo ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado.

Vejamos a jurisprudência:

“REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DIREITO À SAÚDE
-
TRATAMENTO

MÉDICO
- ART. 196 DA CR/88 -
MÍNIMO

EXISTENCIAL
E CLÁUSULA DA
RESERVA
DO
POSSÍVEL
- FORNECIMENTO - SENTENÇA CONFIRMADA. - Em sendo Indissociável do direito à vida, Constituição da República impõe ao Poder Público o dever de oferecer atendimento integral à saúde, devendo atender às necessidades individuais do cidadão, de acordo com as peculiaridades de cada caso, envidando todos os esforços
possíveis
para preservar-lhe a saúde e a vida, sob pena de comprometer bens jurídicos maiores e que se encontram sob risco de perecimento. - Deve ser mantida a sentença que impõe ao ente público o fornecimento de medicamento à parte que comprova a necessidade decorrente de grave enfermidade e a impossibilidade de arcar com o custeio (TJMG.
AC 10362130003266001 MG.
Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Luís Carlos Gambogi. Publicação: 03/06/2015).”

Outrossim, não se pode perder de vista a especial proteção dada às pessoas com deficiência (Lei nº 13.146/2015) e aos idosos (lei nº 10.741/2003).

Por isso, nego provimento ao recurso do Estado do Pará.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos recursos de apelação cível interpostos. Em remessa necessária, sentença mantida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 18 de outubro de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 26/10/2021